Tribunal: TJMT
Processo: 1028480-50.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1028480-50.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON DOUGLAS MOREIRA DE SOUZA - CPF: 106.268.369-21 (APELANTE), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSON DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.597.511-48 (TERCEIRO INTERESSADO), Thaynara Ewellyn Oliveira Zanine (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E JUS AO REGIME DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO -
QUANTIDADE DE MACONHA - 22.443,03KG - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - JULGADOS DO STJ -
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
-
PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ - APLICABILIDADE DA SUMULA - ENTENDIMENTO DO STF -

REPERCUSSÃO GERAL -

PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTRO CRIMINAL
- OCUPAÇÃO LÍCITA -DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE – ACÓRDÃO DO STJ - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) -
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - LOCAL DA APREENSÃO - CONDUTA DO APELANTE [ARMAZENAMENTO DE DROGA PARA TERCEIROS]
- ARESTO DO STJ -
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - REGIME INICIAL SEMIABERTO - ORIENTAÇÃO DO STJ
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A quantidade de maconha - 22.443,03kg (vinte e dois quilogramas quatrocentos e quarenta e três gramas e três centigramas) -, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

A
figura-se proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg no HC 600.179/SP).

A
existência de
“circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, RE nº 597270 QO-RG)

Inexiste “
violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88) quando aplicada a Súmula nº 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade”
(TJMT, Ap nº 93776/2016).

As organizações criminais são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA,

José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
)

Se o apelante é primário, tem bons antecedentes, sem qualquer outro registro criminal
(
http://siap.tjmt.jus.br
), exerce ocupação lícita e não há provas de sua dedicação às atividades criminosas e/ou envolvimento em organização criminosa, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei º 11.343/2006, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR).

Sopesadas a forma de acondicionamento da droga - 27 (vinte e sete) tabletes de maconha, o local da apreensão [residência] e a conduta do apelante [armazenamento de droga para terceiros]
,
a pena deve ser reduzida no patamar de 1/6 (um sexto) diante das circunstâncias do caso
concreto
(STJ, REsp 1977609).

A
considerável quantidade de maconha apreendida [22.443 kg] e a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos] justificam o regime inicial semiaberto, sem substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no AREsp 972.482/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1028480-50.2021.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MAYCON DOUGLAS MOREIRA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MAYCON DOUGLAS MOREIRA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1028480-50.2021.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 120994535 - fls. 301/316).

O apelante sustenta que: 1) a confissão espontânea ensejaria a redução da pena abaixo do mínimo legal; 2) faria jus a regime diverso do fechado por ser primário, ter bons antecedentes, possuir
“bom convívio social”
, família constituída” e
“não participar de organização criminosa”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto (ID 120994557).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 120994560).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Tráfico de Drogas. Art. 33 ‘caput’ da Lei n°. 11.343/2006. - 1) Pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea para o apelante Maycon, de modo a fixar a sua reprimenda, durante a segunda fase da dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal. - Improcedente - Concretizada a pena privativa de liberdade no mínimo legal previsto no tipo, após o cômputo de circunstância atenuante, não há como reduzi-la aquém desse patamar, mesmo em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante - Entendimento sedimentado através da Súmula 231 do STJ. - 2) Pleito pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, com o uso de tornozeleira eletrônica. - Inadmissibilidade - In casu, embora a pena aplicada ao apelante Maycon tenha sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, o apelante não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 33 §§ 2º e 3º, devendo portanto o seu regime inicial do cumprimento pena ser o fechado, como fixado pelo magistrado de piso. Posto que no caso em comento o apelante foi preso em fragrante na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, sendo 22.443,03kg (vinte e dois quilogramas quatrocentos e quarenta e três gramas e três centigramas) de ‘Maconha’, o que impede alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto ao apelante para o semiaberto, em obediência também ao disposto no art. 42 da lei 11.343/06. - Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 123427998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 24 de agosto 2021, por volta das 18h00min, na Rua Luiz Coelho de Campos, quadra 20, número 14-B, bairro São Simão, nesta Cidade, policiais militares em patrulhamento visualizaram o denunciado em frente a residência, sendo que no momento em avistou a guarnição, tentou empreender fuga. Diante disso, foi realizada abordagem, ocasião em que MAYCON investiu contra a equipe através de força física, oferecendo resistência à ação policial. Na busca pessoal foi encontrada no bolso do denunciado 01 (uma) porção de maconha. Na oportunidade o denunciado assumiu a propriedade da droga e relatou que em sua residência havia mais entorpecente e franqueou a entrada dos agentes no imóvel. Na busca domiciliar foram encontrados 27 (vinte e sete) tabletes de maconha dentro de uma caixa no quarto do denunciado e a quantia de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MAYCON DOUGLAS MOREIRA DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 329 do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do CP) [
...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 120994494)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Observa-se claramente do feito, pela análise das provas e do contexto dos fatos, que o réu se inseriu na prática delitiva do tráfico em conjunto com outros atores. Veja-se que se prestava a armazenar drogas para terceiros envolvidos no grande tráfico, revelando-se elemento que compunha, ainda que momentaneamente, um grupo que promovia o tráfico em grande escala.

A própria narrativa do réu, de que fora procurado por terceiro para guardar a droga, já revela sua inserção em uma atividade que tem a participação de outros. Também a ocultação da identidade dos demais revela seu compromisso para com os mesmos.

Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, já que o fato demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros não identificados, em atividade que se protraia no tempo, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado. [...]

Consigne-se que o acusado recebeu em sua residência a droga em questão, cujo transporte teria sido feito por outros indivíduos, em evidente divisão de tarefas. Seria remunerado para tanto e, por certo, também terceiros fariam a retirada, total ou parcial do produto, conforme determinação que fosse passada pela cúpula do grupo. É notória a divisão das tarefas e estruturação para o desempenho do tráfico em questão. Assim, é descabida a minorante.

Isto posto
, julgo parcialmente procedente a denúncia para
CONDENAR
o réu
MAYCON DOUGLAS MOREIRA DE SOUZA,
suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cumulado com 65, III, ‘d’, do Código Penal,
absolvendo-o
do crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena. [...]

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade de droga 22.443,03kg (vinte e dois quilogramas quatrocentos e quarenta e três gramas e três centigramas) de MACONHA, que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorece completamente ao réu, demandando maior rigor.

Por estes motivos,
com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90, aplico a pena com a elevação de 1/6 para a vetorial “
quantidade da droga
”, conforme entendimento sedimentado no STJ (3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos. (AgRg no AREsp 484057/SP. Ministro Relator: Jorge Mussi), razão pela qual fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), a pena deveria ser reduzida para aquém do mínimo, o que não é admitido, pelo que reduzo a pena para o mínimo legal,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Não há agravantes.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos,
estabeleço o regime

fechado
para o início do cumprimento da pena em função de que uma das
circunstâncias
judiciais preponderantes é desfavorável (
a

quantidade significativa de droga - 22.443,03kg de maconha -
art. 59 do Código Penal c/c. art. 42 da Lei de Drogas), o que autoriza maior rigor na aplicação do regime prisional, nos termos do inc. III do art. 59 do Código Penal.

Assim restou estabelecido no INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, que gerou o
Enunciado 47 do TJMT
:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei n. 11.343/2006.

Condeno o réu às custas do processo, determinando a inclusão de sua cobrança no executivo de pena, fase adequada para a análise de sua capacidade financeira para tal adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 120994535 - fls. 301/316)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade de droga apreendida.

A quantidade de maconha - 22.443,03kg (vinte e dois quilogramas quatrocentos e quarenta e três gramas e três centigramas) -, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

No que tange
ao patamar de aumento da pena-base, a fração adotada pelo juiz da causa possui suporte em entendimento do c. STJ proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto),
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, impõe-se manter a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena ao mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Com efeito, o c. STF assentou em repercussão geral que:

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

No mesmo sentido: STJ, Súmula 231.

Assim sendo, deve ser mantida a pena intermediária em
5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, § 4º), o benefício foi negado pelo Juízo singular por ter sido considerado que o apelante armazenava
“
drogas para terceiros envolvidos no grande tráfico, revelando-se elemento que compunha, ainda que momentaneamente, um grupo que promovia o tráfico em grande escala
.
A própria narrativa do réu, de que fora procurado por terceiro para guardar a droga, já revela sua inserção em uma atividade que tem a participação de outros. Também a ocultação da identidade dos demais revela seu compromisso para com os mesmos.

Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, já que o fato demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros não identificados, em atividade que se protraia no tempo, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado.
”

No caso, o apelante confessou ter recebido o valor de R$600,00 (seiscentos reais) e 200g (duzentos gramas) de maconha para guardar a substância entorpecente em sua residência (ID 120994520).

Todavia, n
esta ação penal, os policiais militares [Mackson Douglas Soares de Oliveira e Elber Souza da Silva], que atuaram na diligência de apreensão da droga, não esclareceram eventual vínculo mantido entre o apelante e organização criminosa, os quais sequer foram identificados.

Os fatos relativos ao suposto envolvimento do
apelante em grupo criminoso pressupõem investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência da organização, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes. Vale dizer, extrapolam os limites desta ação penal instaurada, pontualmente, a partir da apreensão de 2.443,03kg (vinte e dois quilogramas quatrocentos e quarenta e três gramas e três centigramas) de maconha, na residência do apelante, durante rondas de rotina (ID 120994461).

As organizações criminais são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA,

José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
)

Nessa vertente, o envolvimento do apelante em estrutura complexa do crime organizado não pode ser reconhecida.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares
[Mackson Douglas Soares de Oliveira e Elber Souza da Silva]
são insuficientes para demonstrar a habitualidade na traficância.

Não bastasse, o apelante é primário, tem bons antecedentes, sem qualquer outro registro criminal
(
http://siap.tjmt.jus.br
), e exerce ocupação lícita como vendedor de lanches (ID 120994461).

Sob essa ótica
, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei º 11.343/2006, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Sopesadas a forma de acondicionamento da droga - 27 (vinte e sete) tabletes de maconha, intermediária da cadeia comercial, o local da apreensão [residência] e o armazenamento de droga para terceiros
[1]
, visando dissemina-la na rede de distribuição,
“são circunstâncias aptas a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”

(STJ, REsp 1977609 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2022).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime,
a existência de circunstância judicial desfavorável - quantidade de maconha apreendida [22.443kg] - e a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos] justificam o semiaberto, sem substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no AREsp 972.482/SC - Relator:

Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.4.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a
s penas do apelante 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal [2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] para adequação do regime imposto ao apelante

MAYCON DOUGLAS MOREIRA DE SOUZA.

É como voto.

[1]

N
os processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022